Tribunal: TJDFT
Processo: 0740170-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO CONCEDIDA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. ALUGUERES. DEMARCAÇÃO. VIGÊNCIA. CITAÇÃO NA FASE COGNITIVA. REAJUSTES ANUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. FÓRMULA DE APURAÇÃO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCADORA. APONTAMENTO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA LOCATÁRIA. IMPUTAÇÃO DE ERRO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, II e III).
2. Arguindo a locadora que a fórmula de apuração dos locativos estabelecidos ao ser resolvida a ação renovatória promovida pela locatária não fora observada na mensuração dos alugueres vigorantes, a apuração promovida pela locatária encarta erro de cálculo hábil a macular a higidez da conta apresentada por não encontrar lastro nos elementos coligidos e, notadamente, no título judicial exequendo, tornando inviável cogitar-se de preclusão da oportunidade de insurgência da credora dos locativos decorrente da ausência de impugnação tempestiva, sob pena de ser ignorada, inclusive, a coisa julgada.
3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, pois tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade e desiderato final sua realização, traduzindo e materializando o que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
4. Fixado pelo título judicial o aluguer que vigoraria a partir da citação havida na fase cognitiva da ação renovatória promovida pela locatória e que as demais condições da avença renovada continuariam vigendo, notadamente o indexador a ser manejado para atualização dos locativos e a periodicidade dos reajustes, o comando judicial deve ser observado de modo a nortear a cobrança e realização dos locativos, sobejando inviável a modulação dos locativos na fase executiva por implicar desconsideração para com o já decidido de forma definitiva e tornado intangível pelo advento da coisa julgada.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime.